Tribunal: STF
Processo: HC 206977
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de porte ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei nº 10.826/03. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:
    “DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. PRÁTICA NO CONTEXTO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘[...] os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável [...] o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida’ (HC n. 430.276/MG).
    2. Basta o porte ou a posse de arma de fogo, de munição ou de acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, uma vez que a impossibilidade de uso imediato dos artefatos não descaracteriza a natureza criminosa da conduta.
    3. Quando o crime de posse de munição é praticado dentro do contexto do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), não cabe a aplicação do princípio da insignificância.
    4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, pela prática, em concurso material (art. 69 do Código Penal), dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e no art. 16 da Lei 10.826/2003, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para absolver os pacientes da imputação do art. 16 da Lei 10.826/2003, mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
    4. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso especial (REsp 1.695.811). O Relator, Ministro Jorge Mussi, deu provimento ao REsp para restabelecer a sentença condenatória, quanto ao crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta ser atípica a conduta atribuída aos pacientes, uma vez que, ainda que presos na posse de munições, não tinham ao seu alcance nenhuma arma de fogo para efetuar disparos. Afirma que “a conduta não resultou em nenhum dano ou perigo concreto relevante para a sociedade”.
    6. A defesa requer a “aplicação do princípio da insignificância ao presente caso pela atipicidade da conduta em portar dois cartuchos de munição, com a consequente absolvição dos pacientes ao fundamento do artigo 386, III do CPP”. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O ato impugnado está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública” (RHC 128.281, Rel. Min. Teori Zavascki). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “No presente caso, a decisão agravada, da relatoria do Ministro Jorge Mussi, concluiu pela possibilidade de restabelecimento da sentença condenatória, reformando o acórdão recorrido, pois ‘basta o simples porte ou posse de arma de fogo, munição ou acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, uma vez que a impossibilidade de uso imediato dos artefatos não descaracteriza a natureza criminosa da conduta’ (fl. 800). 
    Ressalte-se que a parte recorrente apresenta argumentos que não servem para infirmar a decisão ora questionada, até porque não houve reexame dos fatos e provas dos autos, não havendo falar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. Assim, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, sobretudo porque está em conformidade com o entendimento desta Corte sobre a matéria suscitada. Veja-se (fls. 799-803): 
    É o relatório. 
    Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência. 
    O TJSP absolveu o réu da prática do delito de posse ilegal de munição de arma de fogo de uso restrito com os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 522/524): 
    [...]4) Deve ser reconhecida, por outro lado, a atipicidade material da conduta de posse de munição de uso restrito imputada aos ora recorrentes pela apreensão de 02 cartuchos íntegros -a denúncia aponta que seria um de 09mm e outro de 40mm, enquanto que o laudo de fls. 347 indica que seriam dois de 09mm. Tratando-se de fato com previsão, a princípio, no Estatuto do Desarmamento, os bens jurídicos aqui tutelados, na esteira dos ensinamentos de Delmanto, são: "a segurança e paz públicas, notadamente a política de controle federal de armas de fogo e a incolumidade dos cidadãos, uma vez que, com o desarmamento e o controle, busca-se diminuir o número de pessoas mortas ou feridas por armamentos" (Leis Penais Especiais comentadas, 2a edição, p. 793) . O art. 16 da Lei n° 10.826/2003 traz como objetos materiais a ‘arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito’, ao passo que esta última categoria de objetos (munição), pelo Dicionário Aurélio, é definida como ‘Designação comum a todo material de guerra ou de outra espécie com que se devem prover tropas, navios de guerra, etc.’. Se, por um lado, o Direito Penal deve voltar sua atenção aos atos realmente prejudiciais aos bens que espera proteger – neste caso, a segurança e a paz públicas, aparentemente não ameaçadas dada a singeleza da quantidade de munição apreendida (02 cartuchos aptos a disparo) – por outro, a definição supra não se coaduna com a realidade dos autos, vez que aqueles 02 projéteis, é certo, jamais serviriam para abastecer os destinatários indicados pelo verbete ‘munição’, em sua restrita acepção. Sendo assim, a consequência que se extrai da diminuta potencialidade vulnerante desses 02 cartuchos, desacompanhados – é importante frisar – de arma de fogo eficaz, é a atipicidade material da conduta. E Nesse sentido: ‘Ao tornar típica a conduta de quem porta munição sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o legislador visou responsabilizar criminalmente o agente que atenta contra a incolumidade pública, objetividade jurídica tutelada pela norma. E não há risco maior para a incolumidade pública no caso do agente que possui apenas alguns cartuchos, como na hipótese cios autos, e não tem corno detoná-los’ (TJSP, Apelação Criminal n° 0014170-65.2011.8.26.0624, 16 a Câmara Criminal, rei. Des. Newton Neves, j. 28/01/2014). E ainda: ‘Com efeito, a posse isolada dos cartuchos, sem possibilidade de pronto uso em arena, não exibia qualquer potencialidade lesiva e não poderia, portanto, colocar em perigo o bem jurídica tutelado pela norma penal, ou seja, a incolumidade pública. Cuida-se de objeto, em si mesmo considerado, absolutamente inidôneo para configurar o delito’ (TJSP, Apelação Criminal n° 0032492-88.2008.8.26.0576, 12a Câmara Criminal, Rel. Exmo. Des. Vico Marias, 12/06/13). Em suma, por esses fundamentos, necessária a absolvição, em relação à posse de munição, calcada no art. 386, inciso III, do CPP.
    Sobre o assunto, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável, nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida’ (HC 430.276/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018). 
    Dessarte, basta o simples porte ou posse de arma de fogo, munição ou acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, uma vez que a impossibilidade de uso imediato dos artefatos não descaracteriza a natureza criminosa da conduta. 
    […]
    Assim, fica mantida a decisão agravada, cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ.” (Sem grifos no original) 
    10. Ademais, tal como destacou o STJ, “o crime de posse de munição foi praticado dentro do contexto do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância”. No mesmo sentido, cito o seguinte julgado desta Corte:
    “HABEAS CORPUS.PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
    1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
    2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal.
    3. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato – tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.
    4. Nas circunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante, pois o delito foi praticado em concurso com o crime de tráfico de entorpecentes, o que configuraria, minimamente, a periculosidade social da ação do Paciente e o descomprometimento com os valores tutelados pelo direito.
    5. Apesar de tratar-se de critério subjetivo, a reincidência remete a critério objetivo e deve ser excepcionada da regra para análise do princípio da insignificância, já que não está sujeita a interpretações doutrinárias e jurisprudenciais ou a análises discricionárias. O criminoso reincidente apresenta comportamento reprovável, e sua conduta deve ser considerada materialmente típica.
    6. Ordem denegada.” (HC 96.684, Relª. Minª. Cármen Lúcia, grifei)
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator